Tribunal: TJSP
Processo: 2323521-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e ressaltou a necessidade de oferecimento de garantia do Juízo, para recebimento dos embargos – Descabimento.
I – Justiça Gratuita – Agravantes que não comprovaram a hipossuficiência financeira afirmada, deixando de apresentar todos os documentos solicitados pelo Juízo de Primeiro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução – Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e ressaltou a necessidade de oferecimento de garantia do Juízo, para recebimento dos embargos – Descabimento.
I – Justiça Gratuita – Agravantes que não comprovaram a hipossuficiência financeira afirmada, deixando de apresentar todos os documentos solicitados pelo Juízo de Primeiro Grau – Demonstrativos de IRPF que evidenciam a capacidade contributiva da coembargante – Pressupostos para concessão do benefício não demonstrados.
II – Garantia do Juízo que é condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal – Artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 – Afastamento da garantia somente em situações excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de patrimônio ou renda, o que não se verifica no presente caso.
III – Decisão mantida – Recurso não provido.